Tribunal: STF
Processo: RE 95230
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-24
Data de publicação: 1983-10-24

Ementa:
-QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATO. CARACTERIZAÇÃO DA SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO DE NATUREZA CIVIL.
-INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO CIVIL,
PORQUE, NO CASO, NÃO SE DISCUTE INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS, MAS, SIM, SE O CONTRATO EM CAUSA SE ENQUADRA,
OBJETIVAMENTE, NO TIPO LEGAL DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
-NO CASO, TENDO EM VISTA A NÃO-OCORRENCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS A
CONFIGURAÇÃO DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (A
NÃO-TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL A PARTE CONTRATANTE
INCUMBIDA DA VENDA, E A RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS, NÃO
DESTA, MAS DA OUTRA), NÃO SE NEGOU VIGENCIA, TAMBÉM, AOS ARTIGOS 325
DO CÓDIGO COMERCIAL, 1364 DO CÓDIGO CIVIL E 267, VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.